Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0725006-90.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: VANESSA CARDOSO DE MELO, ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. EMBARGADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., VANESSA CARDOSO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 57342752), intime-se a Embargada, Vanessa Cardoso de Melo, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora